Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-87.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-87.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de embargos à execução ajuizada perante Juízo de Vara de Jurisdição Plena do interior da Bahia. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito representado por cédula de crédito bancário e declarou a nulidade da execução correlata. Ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, afastou a alegação de litigância de má-fé da instituição financeira exequente e deixou de fixar honorários advocatícios em razão de suposta sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas matérias principais: (i) a viabilidade da condenação do exequente por litigância de má-fé em razão da propositura de execução fundada em título posteriormente declarado inexigível; (ii) a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, com observância do princípio da causalidade e das regras sobre sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de má-fé processual, não se verificaram nos autos elementos suficientes para reconhecer a intenção dolosa ou a conduta temerária do exequente. A simples procedência dos embargos à execução não é suficiente para presumir a litigância de má-fé, cuja caracterização exige prova cabal de intenção maliciosa, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil.

4. Em relação aos honorários de sucumbência, assiste razão ao apelante. A procedência dos embargos, com reconhecimento da inexigibilidade do débito e extinção da execução, confere-lhe vantagem substancial na lide. A ausência de condenação em honorários, sob o fundamento de sucumbência recíproca, mostra-se equivocada diante do resultado prático do processo.

5. Considerando que o embargante teve o pedido de indenização por danos morais julgado improcedente, há sucumbência recíproca. Assim, devem ser arbitrados honorários advocatícios proporcionais à parte vencida por cada litigante, vedada a compensação entre os patronos, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

6. A parte autora deverá arcar com honorários fixados em 10% sobre o valor atribuído ao pedido de danos morais, enquanto a parte ré deverá arcar com honorários de 10% sobre o valor do débito declarado inexigível, ambos devidamente atualizados.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios recíprocos, proporcionalmente à sucumbência de cada parte, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000119-87.2022.8.05.0016
,
em que é apelante
SIDINEI ALVES DE SOUZA
e apelado,

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente